Tribunal: TRF3
Processo: 5025751-54.2023.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
612/1006)

5025751-54.2023.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025751-54.2023.4.03.6182

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: SONY BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela empresa embargante contra acórdão que manteve sentença de extinção de embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento de litispendência com ação anulatória anteriormente ajuizada.

2. A embargante sustenta omissão no julgado quanto ao pedido de suspensão do feito executivo. Afirma a existência de prejudicialidade externa entre a ação anulatória previamente proposta e a execução fiscal fundada no mesmo crédito tributário. Requer o saneamento da alegada omissão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de suspensão do processo executivo diante da existência de ação anulatória anteriormente ajuizada relativa ao mesmo crédito tributário.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O recurso não se destina à rediscussão da matéria já decidida.

5. O acórdão embargado analisou a controvérsia e concluiu pela ocorrência de litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória previamente ajuizada pela mesma parte, com identidade de partes, causa de pedir e pedido.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento de litispendência entre ação anulatória ou declaratória proposta anteriormente e embargos à execução fiscal posteriormente ajuizados, quando presentes os requisitos da tríplice identidade.

7. Nessas hipóteses, a consequência processual é a extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito. Eventual suspensão do processo pode ocorrer no âmbito da execução fiscal, caso verificada causa legal, como a garantia do débito, não sendo cabível a suspensão dos embargos do devedor.

8. A decisão embargada apreciou a matéria de forma suficiente. A discordância da parte com o entendimento adotado caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

9. Inexistem, portanto, omissão, obscuridade ou contradição a justificar a integração do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Configura-se litispendência entre embargos à execução fiscal e ação anulatória anteriormente ajuizada quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido. 3. Reconhecida a litispendência, os embargos à execução devem ser extintos sem resolução do mérito, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual suspensão do processo executivo.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022; 1.025; 337, §2o; CTN, art. 151, V; Lei no 8.212/1991, art. 32, IV e § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 346.247/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17.02.2020, DJe 03.03.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.217.327/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23.08.2018, DJe 30.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 168.401/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.060.069/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 19.02.2018; TRF3, AC 0012251-21.2011.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Segunda Turma, j. 10.10.2017; TRF3, AI 5001008-38.2019.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Conv. Erik Frederico Gramstrup, Segunda Turma, j. 13.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5025751-54.2023.4.03.6182

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: SONY BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por SONY BRASIL LTDA., em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a embargante afirma que o julgado incorreu em omissão. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

No caso dos autos, afirma a embargante que o julgado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar o pedido de suspensão do feito executivo, ante a constatação de prejudicialidade externa entre a ação anulatória previamente ajuizada e a execução fiscal versando sobre o mesmo crédito, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício alegado.

A decisão embargada foi assim proferida:

"(...)

No mais, de acordo com o artigo 337, §2o, do Código de Processo Civil, ocorre a litispendência quando se reproduz ação em curso, configurando identidade entre as demandas quanto às partes, causa de pedir e pedido. Trata-se de pressuposto processual negativo que impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, em obediência aos princípios da economia processual e da harmonização dos julgados, visto que a manutenção de ações idênticas pode conduzir a decisões conflitantes.

No caso em análise, a embargante ingressou com ação de rito comum autuada sob o no 1012080-45.2022.4.01.3200, em 13/06/2022, perante a 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas (local de sua sede), objetivando a suspensão da exigibilidade do débito originário do Auto de Infração no 37.107.279-4, Comprot n.o 10283.000273/2008-44, nos termos do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, e sua consequente anulação diante de suposta anistia concedida à penalidade aplicada (multa por descumprimento de obrigação acessória, ao deixar de inserir na GFIP valores pagos a segurados diretores e pessoas físicas que lhes prestaram serviços na condição de autônomos e/ou contribuintes individuais, em ofensa ao art. 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212/1991).

Por sua vez, os presentes embargos do devedor foram ajuizados em 25/07/2023, e impugnam a cobrança advinda da mesma autuação acima descrita - Auto de Infração no 37.107.279-4, Comprot n.o 10283.000273/2008-44 –, tendo a embargante requerido a suspensão destes embargos e da execução fiscal subjacente, até decisão final a ser proferida na Ação Anulatória no 1012080-45.2022.4.01.3200.

Vê-se, portanto, que as questões suscitadas nestes autos já haviam sido apresentadas em ação anulatória ajuizada em momento anterior, de modo que não há qualquer razão para o prosseguimento do feito quanto à temática já submetida a juízo em ação ordinária, dada a identidade de partes, causa de pedir e pedido.

A propósito, a jurisprudência pátria assentou tese de que deve ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória ou declaratória de inexistência do débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o diploma processual civil. Nesses casos, em que há pendência de decisão na ação anulatória ou declaratória, os embargos do devedor devem ser extintos, sem resolução do mérito, cabendo ao juízo da execução decidir acerca da suspensão desta, se constatar uma das causas legais, como por exemplo, a garantia do débito discutido. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO RURAL. O TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDEU CONFIGURADA A LITISPENDÊNCIA ENTRE A PRESENTE AÇÃO E A AÇÃO ORDINÁRIA (2004.70.11.000207-2). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte, é possível reconhecer a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Ordinária na qual se discute a exigibilidade do tributo, proposta em momento anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, se verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Precedentes: AgInt no AREsp. 168.401/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 9.3.2017; AgInt no AREsp. 1.060.069/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 19.2.2018; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.217.327/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.8.2018.

2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, consignou estar configurada a litispendência entre a presente ação e a Ação Ordinária 2004.70.11.000207-2, ao fundamento de que os elementos das duas demandas são idênticos.

3. A inversão de tal conclusão na forma pretendida é defesa nesta Corte, já que ali foi verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Precedentes: AgRg no AREsp. 175.189/MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.3.2016 e AgInt no REsp. 1.429.712/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.9.2017.

4. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp 346247/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Não ocorre inexistência de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente pela extinção do processo, sem apreciação do mérito, uma vez reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória proposta anteriormente.

2. "A litispendência é causa de extinção do processo (art. 267, V, do CPC/1973), não de suspensão, de modo que, na pendência de decisão na ação anulatória, eventual suspensão processual, se preenchidos os requisitos legais, opera-se no processo executivo, e não nos embargos do devedor, que devem ser extintos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.041.483/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15/12/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1217327/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro OG FERNANDES, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência pátria é assente em determinar que sendo idênticas as ações, deve ser reconhecida a litispendência e extinto o feito sem resolução do mérito.

2. In casu, verificada a identidade das partes, já que nos presentes embargos à execução e na ação anulatória no 0005700-25.2011.403.6119 as partes são BRASIMPAR IND. METALURGICA LTDA. e a UNIÃO FEDERAL; quanto ao pedido, infere-se que em ambos os autos é o de anulação as CDA's nso 37.154.721-0, 37.154.722-9 e 37.154.723-7, e a causa de pedir refere-se à inexistência de infração, haja vista a ilegitimidade passiva da empresa executada, mesma causa da ação anulatória.

3. Verificada a tríplice identidade, deve ser reconhecida a litispendência, com a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. Outrossim, a execução fiscal foi ajuizada em março de 2010. Os embargos à execução foram opostos em 22/11/2011 (fls. 2), e a citada ação anulatória foi intentada em 02/06/2011. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que há litispendência entre ação anulatória ajuizada anteriormente e embargos à execução fiscal, levando à extinção destes últimos.

5. Recurso de apelação desprovido.

(TRF da 3a Região - AC no 0012251-21.2011.4.03.6119, Segunda Turma, Rel. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES, julgado em 10/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 de 19/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PREVIAMENTE COM GARANTIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO EM JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

- Consoante a jurisprudência assente sobre o tema, assiste razão ao agravante, uma vez que a oposição de duas ações com as mesmas partes e causa de pedir, implicará em litispendência, acarretando a extinção sem julgamento do mérito daquela proposta de forma superveniente.

- A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de ser possível reconhecer litispendência entre a ação de embargos à execução fiscal e a ação anulatória/declaratória que tramitem em juízos diversos, nesse caso cabendo ao juízo da execução decidir acerca da suspensão desta, se constatar uma das causas legais, como por exemplo, a garantia do débito em discussão.

- Em que pese a conexão existente entre a ação anulatória e a ação executiva, não se mostra possível a reunião dos processos, tendo em vista a competência em razão da matéria da Vara Especializada de Execuções Fiscais. Assim, em sendo demonstrada a integral garantia do crédito tributário em cobro, o que se sujeita a análise e verificação da Exequente, plausível a determinação da suspensão da execução fiscal, até o julgamento definitivo da ação anulatória.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF da 3a Região - AI no 5001008-38.2019.4.03.0000, Segunda Turma, Rel. Juiz Federal Convocado ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 13/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 de 21/11/2019)

Assim, não comporta reparos a sentença ao julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na litispendência.

(...)"

Como se vê, a fundamentação do acórdão embargado está completa e suficiente, tendo apreciado a matéria trazida a juízo, a despeito de ter sido adotada tese contrária ao interesse da parte embargante.

A argumentação se revela de caráter infringente, para modificação do julgado, não sendo esta a sede adequada para acolhimento de pretensão, produto de inconformismo com o resultado desfavorável da demanda.

Ademais, frise-se que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, o acórdão é claro, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela empresa embargante contra acórdão que manteve sentença de extinção de embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento de litispendência com ação anulatória anteriormente ajuizada.

2. A embargante sustenta omissão no julgado quanto ao pedido de suspensão do feito executivo. Afirma a existência de prejudicialidade externa entre a ação anulatória previamente proposta e a execução fiscal fundada no mesmo crédito tributário. Requer o saneamento da alegada omissão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de suspensão do processo executivo diante da existência de ação anulatória anteriormente ajuizada relativa ao mesmo crédito tributário.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O recurso não se destina à rediscussão da matéria já decidida.

5. O acórdão embargado analisou a controvérsia e concluiu pela ocorrência de litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória previamente ajuizada pela mesma parte, com identidade de partes, causa de pedir e pedido.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento de litispendência entre ação anulatória ou declaratória proposta anteriormente e embargos à execução fiscal posteriormente ajuizados, quando presentes os requisitos da tríplice identidade.

7. Nessas hipóteses, a consequência processual é a extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito. Eventual suspensão do processo pode ocorrer no âmbito da execução fiscal, caso verificada causa legal, como a garantia do débito, não sendo cabível a suspensão dos embargos do devedor.

8. A decisão embargada apreciou a matéria de forma suficiente. A discordância da parte com o entendimento adotado caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

9. Inexistem, portanto, omissão, obscuridade ou contradição a justificar a integração do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Configura-se litispendência entre embargos à execução fiscal e ação anulatória anteriormente ajuizada quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido. 3. Reconhecida a litispendência, os embargos à execução devem ser extintos sem resolução do mérito, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual suspensão do processo executivo.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022; 1.025; 337, §2o; CTN, art. 151, V; Lei no 8.212/1991, art. 32, IV e § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 346.247/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17.02.2020, DJe 03.03.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.217.327/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23.08.2018, DJe 30.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 168.401/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.060.069/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 19.02.2018; TRF3, AC 0012251-21.2011.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Segunda Turma, j. 10.10.2017; TRF3, AI 5001008-38.2019.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Conv. Erik Frederico Gramstrup, Segunda Turma, j. 13.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão